Tribunal: TJMT
Processo: 1040289-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040289-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0108-30 (EMBARGADO), LUIS ALBERTO COELHO - CPF: 311.379.418-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0108-30 (EMBARGANTE), LUIS ALBERTO COELHO - CPF: 311.379.418-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. embargos de declaração. execução fiscal. icms-difal. suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial. erro material. acolhimento parcial.

I. Caso em
exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Ação de Execução Fiscal n. 1040289-46.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário decorrente do ICMS-DIFAL, consubstanciado na CDA n. 2023779846, no valor de R$ 121.552,85. O embargante alega omissão quanto à tese de que o depósito judicial não acarreta, por si só, a suspensão da exigibilidade da CDA, sustentando que a decisão embargada incorreu em erro material ao considerar como fundamento da suspensão da exigibilidade uma liminar posteriormente revogada. O embargado, por sua vez, pugna pela rejeição dos embargos, defendendo a inexistência de vícios na decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na decisão embargada ao reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento equivocado em liminar revogada, e se a suspensão deve, na realidade, ser atribuída ao depósito judicial integral efetuado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando a decisão incorre em premissa fática incorreta.

4.

O acórdão embargado reconhece corretamente a extinção da execução fiscal pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas fundamenta tal suspensão em medida liminar concedida em 15.03.2022 e revogada em 18.03.2022, incorrendo em erro material.

5.

O crédito tributário estava suspenso por motivo diverso: o depósito judicial integral efetuado pelo contribuinte nos autos do mandado de segurança, referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, hipótese prevista no art. 151, II, do CTN.

6. A correção da motivação se impõe para adequar a fundamentação ao efetivo fundamento jurídico da suspensão da exigibilidade
, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese
de julgamento:
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, II, do CTN configura-se com o depósito judicial integral do montante, independentemente da existência de decisão liminar. 2. Incorre em erro material a decisão que reconhece a suspensão da exigibilidade com base em liminar já revogada, quando esta decorre, na verdade, de depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III; CTN, art. 151, II.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1040289-46.2023.8.11.0041, ajuizada para cobrança do crédito tributário oriundo do ICMS-DIFAL, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2023779846, no valor de R$ 121.552,85 (cento e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Nas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da tese da ausência de suspensão da exigibilidade do crédito em hipóteses nas quais não há decisão judicial concedendo segurança, defendendo que a mera existência de depósito judicial não acarreta, por si só, a suspensão da exigibilidade da CDA.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão e postulando a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025